Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-36.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Cédula de crédito - Financiamento para aquisição de veículo - Sentença de improcedência – Recurso interposto pela autora - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Legalidade confirmada - Questionamentos quanto à cobrança de tarifas a título de cadastro, registro do contrato,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Cédula de crédito - Financiamento para aquisição de veículo - Sentença de improcedência – Recurso interposto pela autora - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Legalidade confirmada - Questionamentos quanto à cobrança de tarifas a título de cadastro, registro do contrato, avaliação do bem e seguros – Análise feita à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos - Legalidade confirmada – Valores cobrados que não apontam para qualquer abusividade, notadamente frente ao valor do contrato e às quantias praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza - Sentença mantida – Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.